Tribunal: TCU
Processo: 022.355/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1413/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os ato (s) de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.355/2022-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriano Antonio Cierco Becker (XXX.981.000-XX); Biolange Cardozo Becker (XXX.783.700-XX); Celeste Regina dos Anjos Becker (XXX.719.357-XX); Lourdes Medianeira Rech Cierco (XXX.500.990-XX); Rejane Celeste dos Anjos Becker (XXX.719.447-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.